Tribunal: CARF
Processo: 10166.728219/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728219/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.914 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS OPERACIONAIS DE TERCEIROS. NÃO DEDUTÍVEIS.
As despesas operacionais com manutenção de veículos e combustível de
responsabilidade de empresa transportadora de cargas, assumidas por empresa
contratante de serviços de transporte, não são dedutíveis na apuração do Lucro
Real da contratante, uma vez que não são despesas necessárias a sua atividade,
nem usuais ou normais a sua atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Não foi constituído crédito tributário, pois as
infrações apuradas apenas reduziram o prejuízo fiscal da empresa no período fiscalizado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728219/2011-07
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728219/2011-07

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, relativas ao ano-calendário de 2008, constatou-se as seguintes infrações:
1. - Despesas de terceiros, assumidas pelo contribuinte, não necessárias às
atividades da empresa e não dedutíveis.
2. - Despesas não comprovadas pelo contribuinte, após regularmente
intimado para tanto.
Conforme Relatório de Verificação Fiscal (fls. 630/638), as autuações decorreram
dos seguintes fatos apurados no curso do procedimento fiscal e abaixo transcritos:
“III. DAS CONSTATAÇÕES
Conforme já exposto, a presente ação fiscal foi motivada por indícios de
irregularidades, tendo em vista a empresa ter apresentado elevados valores
informados em DIPJ, do ano calendário de 2008 - Exercício 2009, na rubrica
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS, em comparação com a média
nacional. Dessa forma, por intermédio do TIAF, o contribuinte foi intimado a
apresentar diversos documentos, entre eles:
"4. Identificar as contas contábeis onde são registradas as despesas
operacionais da empresa, destacando aquelas que geraram os valores
correspondentes a Outras Despesas Operacionais, da Ficha 05A (rubrica 32) da
Declaração de informações -Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica -. DIPJ; [... ]
(Termo de Início da Ação Fiscal, fl.
04)
Também foram requisitados os arquivos em meio magnético contendo a
escrita contábil da empresa (fls. 04 e 05). Em resposta ao TIAF, o contribuinte
apresentou, em 18/02/2011, os documentos, às fls. 15 a 24, entre eles CD-ROM
contendo seus registros contábeis do período. Dessa forma, a fiscalização foi
direcionada no sentido de solicitar ao contribuinte a documentação
comprobatória de diversas despesas contabilizadas e que foram abatidas do seu
lucro contábil, gerando redução na Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, a BRASSOL foi notificada do Termo de Intimação Fiscal 1- TIF 1
(fls. 25 a 27), com ciência via Correios, sendo o Aviso de Recebimento-AR em
20/04/2011 (fl. 28). Por ocasião do TIF 1 o contribuinte foi intimado a
apresentar os documentos que pudessem comprovar despesas contabilizadas no
período. Em 05/05/201-1 a empresa atendeu parcialmente ao TIF 1,
apresentando ofício (fl. 29) e os comprovantes de despesas às fls. 30 a 218. Para
os documentos não localizados pela empresa, foi solicitada prorrogação de
prazo para atendimento à intimação fiscal (fl. 29). Em 16/05/2011 a empresa
apresentou os documentos restantes, solicitados por ocasião do TIF 1 (fls. 219 a
221).

Posteriormente, e em continuidade ao procedimento fiscal, foram
solicitados ao contribuinte fiscalizado novos esclarecimentos, relacionados no
Termo de Intimação Fiscal 2 (fls. 222 e 223). A intimação foi atendida em
15/06/2011, sendo apresentados os documentos às fls. 225 a 227. Naquela
ocasião, a empresa não conseguiu localizar os documentos a comprovar parte
das despesas contabilizadas, conforme ofício recebido:
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728219/2011-07

"Material para uso e consumo

Não foram localizados documentos comprobatórios a estes
lançamentos, devido a falta de histórico e discriminação de número de
documento, fornecedor, duplicata, etc." (ofício recebido, fl. 225)
Ou seja, a empresa fiscalizada não dispunha dos documentos que
pudessem comprovar lançamentos contábeis que geraram despesas a reduzir
o seu lucro real e conseqüentemente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
O decreto 3000/99, em seu artigo 264, determina que "A pessoa jurídica é
obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam
vir a modificar sua situação patrimonial" (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art.
4°).[...]
Sendo assim, as despesas contabilizadas pela empresa na conta:
3.4.1.02.00008 -Material para Uso e Consumo (Livro Razão da conta,
gerado a partir dos arquivos contábeis disponibilizados, fl. 576),
relacionadas abaixo, foram desconsideradas pela fiscalização, e adicionadas
ao Lucro Real da empresa no período correspondente:

Do presente procedimento fiscal também foram identificadas
despesas de terceiros, assumidas pela BRASSOL e que geraram as infrações
relacionadas no item a seguir deste relatório fiscal:
III.I. DAS DESPESAS COM A EMPRESA: RLG ALIMENTOS
LTDA - EPP.
No curso da ação fiscal, foi constatado que a empresa R L G
ALIMENTOS LTDA - EPP (CNPJ: 04.766.105/0001-07) prestou serviços
de transportes de cargas ao contribuinte - fiscalizado, conforme histórico de
lançamentos contábeis na conta: 3.4.1.02.00031 - Fretes e Carretos (Livro
Razão da conta, fl. 577). Em pesquisa aos sistemas informatizados da RFB,
essa fiscalização verificou que a empresa R L G ALIMENTOS possui o
mesmo sócio responsável que a BRASSOL ALIMENTOS E SORVETES
LTDA (telas do sistema Grande Porte, fls. 627 a 630) e tem sua sede no
mesmo endereço (fls. 627 a 630). Ou seja, ambas empresas pertencem ao
mesmo grupo empresarial familiar.
Devido a possíveis interesses comuns, essa fiscalização direcionou
maior atenção ao exame das operações realizadas entre as mesmas. Assim,
por ocasião do TIF 2 (fls. 222 e 223), foi solicitado ao contribuinte:
"2. Acerca das despesas contabilizadas na conta: 3.4.1.02.00031 -
Fretes e Carretos, referentes aos serviços prestados pela empresa RLG
ALIMENTOS LTDA, apresentar o Contrato de Prestação de Serviços
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728219/2011-07

celebrado com aquela empresa e as respectivas planilhas de cálculo dos
serviços prestados." (TIF 2, fls. 222)
Em resposta, o contribuinte fiscalizado apresentou, dentre outros
documentos, contrato celebrado entre as empresas (fls. 226 e 227) e
planilhas de cálculo, em meio magnético, onde foram calculados os valores
contratuais a ser pagos à R L G ALIMENTOS pelos serviços contratados
(fls. 586 a 5957).
Da análise dos documentos disponibilizados, em especial das
planilhas de cálculo apresentadas (fls. 586 a 597), foi constatado que a
BRASSOL estava assumindo parte das despesas operacionais da R L G
ALIMENTOS:
"Formalizar no contrato que despesas com manutenção dos veículos
e combustível são de responsabilidade da Brassol. Este novo contrato irá
vigorar a partir de 01/07/2008." (grifo nosso, planilhas apresentadas, fls.
586 a 597)
Diante do exposto, a empresa fiscalizada foi intimada, por intermédio
do TIF 3 (fls. 228 e 229) a indicar as despesas da empresa R L G
ALIMENTOS que foram assumidas pela BRASSOL:
"1. [...] Sendo assim, fica a empresa INTIMADA a indicar as
despesas com manutenção de veículos e combustível, provenientes das
atividades da RLG ALIMENTOS LTDA, que foram assumidas pela
BRASSOL, apresentando justificativa para o fato (obs.: caso haja despesas
diversas das apontadas acima, das atividades da empresa RLG
ALIMENTOS LTDA e que foram assumidas pela BRASSOL, indicar os
valores e lançamentos contábeis, bem como justificativa para tal situação)."
(TIF 3, fls. 228)
Em resposta, o contribuinte fiscalizado apresentou ofício (fls. 232)
onde afirma: "[...] Segue em anexo planilha discriminando as despesas
pagas em favor da empresa RLG, e ainda os comprovantes dos
pagamentos". Conforme o próprio oficio, também foi disponibilizada
planilha e documentos comprobatórios de despesas da empresa RLG
assumidas pela BRASSOL (fls. 233 a 565).
Ou seja, a empresa fiscalizada (Brassol) arcou com despesas
operacionais (gastos com combustíveis e manutenção de veículos) da
empresa RLG Alimentos, que pertence ao mesmo grupo empresarial. Tais
dispêndios, conforme exposto, não apresentam vínculo com as atividades
operacionais da fiscalizada, e sim com empresa distinta, não sendo,
portanto, necessárias e usuais ao contribuinte. As citadas despesas foram
contabilizadas nas contas contábeis: 3.4.1.02.00026 - Combustíveis e
Lubrificantes e 3.4.1.02.00027 - Manutenção Veículos da Brassol,
compondo o seu resultado no período (Livros Razão das contas, gerados a
partir dos arquivos contábeis, às fls. 578 a
585).
Essas mesmas despesas tiveram impacto no lucro líquido do
contribuinte e consequentemente reduziram a base de cálculo para apuração
do IRPJ e CSLL. O Decreto 3000/99, que regulamenta o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica, permite que sejam deduzidas despesas operacionais da
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728219/2011-07

própria empresa, não havendo previsão legal para que uma empresa possa
deduzir da sua base de cálculo despesas de terceiros:
"Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva
fonte produtora.
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3 0 disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas
aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as
disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros."
(Decreto 3000/99, grifo nosso)
Ainda de acordo com o RIR/99, as despesas de terceiros, assumidas
pelo contribuinte, deveriam ter sido adicionadas ao Lucro Real do período:
"Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro
liquido do período de apuração:
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e
quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro liquido
que, de acordo com este Decreto, não sejam dedutíveis na
determinação do lucro real; [...] (Decreto 3000/99, grifo nosso)
Dessa forma, as despesas apontadas pelo próprio contribuinte como
sendo decorrentes das atividades da empresa RLG ALIMENTOS LTDA e
que foram assumidas pelo contribuinte fiscalizado, foram adicionadas ao
resultado da empresa no período fiscalizado, para fins de apuração do IRPJ
e da CSLL, conforme discriminado nos Anexos a este Relatório de
Verificação Fiscal: ANEXO 1 - GLOSA DE DESPESAS - Conta:
3.4.1.02.00027 - Manutenção Veículos e ANEXO 2 - GLOSA DE
DESPESAS - Conta: 3.4.1.02.00026 - Combustíveis e Lubrificantes. Segue
planilha com os valores consolidados mensais:

Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728219/2011-07

Cabe ressaltar que as despesas objeto de glosa foram confirmadas
pelo próprio contribuinte, conforme ofício (fls. 232) e tabelas e documentos
fiscais (fls. 233 a 565). Houve pequena divergência entre o total informado
pelo contribuinte e o apurado pela fiscalização, referente aos lançamentos
na conta: 3.4.1.02.00027 – Manutenção Veículos, pois foi constatado que
algumas das despesas foram relacionadas mais de uma vez na planilha,
sendo que só havia um registro contábil para a mesma.
Ainda cabe informar, que da presente ação fiscal, não foi constituído
crédito tributário, visto que as infrações apuradas apenas reduziram o
prejuízo fiscal da empresa no período fiscalizado.
IV - DA AUTUAÇÃO
Por, todo o exposto nos itens anteriores, foi comprovado que o
contribuinte reduziu o seu resultado fiscal e conseqüentemente o montante
de tributos devidos. Dessa forma, procedeu-se o lançamento de oficio do
IRPJ e seus reflexos (CSLL), dos valores não apresentados a tributação.
[...]
VI - DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Por todo o exposto neste termo, foram lavrados os Autos de Infração
referentes ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA e seus
REFLEXOS (CSLL), formalizados pelo Processo Administrativo No
10166-728.219/2011-07. Conforme já relatado, a presente ação fiscal não
gerou constituição de ofício de créditos tributários, pois as infrações
apuradas apenas reduziram o prejuízo fiscal do contribuinte no período em
questão (ano calendário de 2008).
O contribuinte apresentou impugnação, na qual aduz e requer, em suma, o
seguinte:

O contribuinte, em decorrência de contrato de prestação de serviços firmado com a
RLG Alimentos Ltda, arcava com o pagamento direto das despesas decorrentes da
manutenção dos veículos daquela e dos combustíveis gastos na prestação dos
serviços de transporte. Desta forma, o que deve ser analisado no caso é a natureza da
despesa incorrida.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728219/2011-07


Ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal, não se trata de assumir despesas de
terceiros, a qual não é dedutível da base de cálculo do lucro real. O pagamento
realizado a título de manutenção e combustível é parte integrante do preço pago à
RLG pela prestação de seu serviço, conforme contrato firmado entre as partes.


O que há no caso dos autos não é a assunção de despesas de terceiros, mas sim um
mero erro contábil, pois os valores incluídos nas contas glosadas no auto de infração
deveriam ter sido contabilizados na conta de pagamento aos prestadores de serviços,
mais especificadamente na Conta 3.4.1.02.00031 - Fretes e Carretos.


Isso posto, requer seja parcialmente provida a impugnação administrativa e
retificado o auto de infração, a fim de extirpar deste a glosa das despesas relativas
aos pagamentos realizados à RLG Alimentos Ltda.

Em sessão de 24 de maio de 2018 (e-fls. 698) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPESAS OPERACIONAIS DE TERCEIROS. NÃO DEDUTÍVEIS.
As despesas operacionais com manutenção de veículos e combustível de
responsabilidade de empresa transportadora de cargas, assumidas por empresa
contratante de serviços de transporte, não são dedutíveis na apuração do Lucro
Real da contratante, uma vez que não são despesas necessárias a sua atividade,
nem usuais ou normais a sua atividade.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 711/722), no qual apresenta o mesmo texto de defesa apresentado na
impugnação dirigida à DRJ nas e-fls. 660/663.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728219/2011-07

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A RFB lavrou auto de infração sem lançamento tributário mas apenas redução de
prejuízo fiscal, pelos seguintes motivos (e-fls. 652):
1. Custos/despesas operacionais não comprovados;
2. Custos/despesas operacionais/encargos não dedutíveis: trata-se de despesas
de terceiros não necessárias à atividade da empresa.
O detalhamento dos valores encontram-se no relatório fiscal de e-fls. 652.

DAS DESPESAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADAS - conta 3.4.1.02.00008-
Material para uso e consumo
Sobre o item “Custos/despesas operacionais não comprovados” (e-fls. 652) a
Fiscalização adicionou ao Lucro Real o valor correspondente às despesas que haviam sido
lançadas na conta 3.4.1.02.00008- Material para uso e consumo nos valores de R$ 48.064,61 e
R$ 12.134,45 (e-fls. 634), as quais a recorrente não apresentou os comprovantes necessários,
mesmo quando intimada pela autoridade fiscal. Sobre este ponto, recorrente não apresenta
nenhuma contestação ao procedimento do Fisco, motivo pelo qual torna-se este ponto
incontroverso, que foi inclusive observado pelo Acórdão recorrido:
“A matéria controvertida restringe-se à infração relativa às despesas de
terceiros, assumidas pelo contribuinte, não necessárias às atividades da empresa e não
dedutíveis” (e-fls. 704)
DOS CUSTOS E DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS - RLG Alimentos Ltda
Conforme já amplamente relatado acima, a empresa autuada contabilizou como
sua despesa operacional as despesas de manutenção de veículos e combustível de outra pessoa
jurídica, a RLG Alimentos Ltda (empresa do mesmo grupo empresarial).
Entendeu a autoridade fiscal que tais despesas “não apresentam vínculo com as
atividades operacionais da Fiscalizada, e , sim com empresa distinta” motivo pelo qual tais
valores foram adicionados ao Lucro Real da recorrente.
O Acórdão recorrido passa a discorrer sobre o assunto a partir da e-fls. 704. Fala
sobre os artigo 299, 300 e 249, todos do Decreto 3000/999 e que a recorrente não “comprovou
que essas despesas possuíam relação direta com o transporte de suas mercadorias, uma vez que
se tratam de despesas que beneficiaram a empresa transportadora tanto em relação aos serviços
por ela prestados ao contribuinte como em relação a outros tomadores de serviço”.
Conclui o relator do Acórdão recorrido que o fato das suas empresas terem sócios
em comum justificaria o interesse em assumir tais despesas:
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728219/2011-07

“verificou que o contribuinte (empresa contratante) e a RLG Alimentos a
Brassol Alimentos e Sorvetes Ltda (empresa contratada) possuem em comum o sócio
responsável e o endereço de funcionamento, o que sugere tratar de um grupo
empresarial familiar, com possíveis interesses em comum, o que explicaria a
assunção dessas despesas pelo contribuinte”.
E a recorrente, por seu turno, não faz nenhuma referência, ainda que indireta ao
Acórdão recorrido, não apresentando qualquer argumento que justifique qualquer reforma
do julgamento realizado pela DRJ. A recorrente limitou-se a apenas transcrever o texto da
impugnação contra o auto de infração. Em função disto, a peça recursal apresentada perante
este CARF não contesta em nenhum momento os fundamentos da decisão da DRJ. Não
mostra qual seria a injustiça no julgamento nem demonstra porque o Acórdão deveria ser
reformado.
Pela leitura da peça recursal de e-fls. 711/716 não é possível sequer saber o
resultado do julgamento que agora recorre. Todos os argumentos expostos no Recurso
Voluntário já foram suficientemente rebatidos pelo Acórdão recorrido. Caberia à recorrente
apresentar os argumentos que entende suficientes à reforma da decisão de primeiro grau.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a
devida licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Assim sendo, dela conheço. A matéria
controvertida restringe-se à infração relativa às despesas de terceiros, assumidas pelo
contribuinte, não necessárias às atividades da empresa e não dedutíveis.
Em sua defesa, o contribuinte aduz que arcava com as despesas da RLG
Alimentos Ltda, relativas à manutenção de veículos e combustível, em decorrência de
contrato de prestação de serviços; que não se trata de assumir despesas de terceiros,
uma vez que o pagamento dessas despesas era parte integrante do preço pago à RLG
pela prestação de serviços; e que houve, na realidade, um mero erro contábil, pois as
despesas glosadas deveriam ter sido contabilizadas na conta de pagamento a
prestadores de serviços, na Conta 3.4.1.02.00031 - Fretes e Carretos.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728219/2011-07

Sem razão a defesa.
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, permite que sejam deduzidas despesas operacionais da própria empresa,
não havendo previsão legal para que uma empresa possa deduzir da sua base de
cálculo despesas de terceiros:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos
custos, necessárias à atividade da empresa e a manutenção da respectiva
fonte produtora.
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações
pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as
disposições sobre dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros.
Ainda de acordo com o RIR/99, as despesas não dedutíveis na determinação do
lucro real devem ser adicionadas ao lucro líquido do período de apuração:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao
lucro líquido do período de apuração:
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações
e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que,
de acordo com este Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do
lucro real.
No caso em análise, conforme consta do Relatório de Verificação Fiscal, a
empresa RLG Alimentos prestou serviços de transportes de cargas ao contribuinte,
havendo este assumido despesas operacionais daquela empresa, relativas à
manutenção de veículos e combustível, conforme reconhecido pelo próprio
contribuinte nas planilhas de fls. 586 a 596.
As despesas operacionais de transporte de carga ao contribuinte (despesas com
frete) são dedutíveis na apuração do Lucro Real, sendo que, via de regra, no valor do
frete já estão inclusos todos os custos e despesas necessárias à realização da atividade
de transporte, inclusive as despesas com manutenção dos veículos e combustível.
Assim, não seria normal à empresa contratante de serviços de transporte assumir
despesas com manutenção de veículos e combustível de responsabilidade da empresa
transportadora. Se assim o fez, essa despesa não é passível de ser deduzida na
apuração do Lucro Real, nos termos do artigo 299 do RIR.
Ademais, no contrato de prestação de serviços de transporte (fls. 225/226)
entabulado entre o contribuinte (contratante) e a RLG Alimentos a Brassol Alimentos
e Sorvetes Ltda (contratada) não existe previsão de que o contratante arcaria com as
despesas de manutenção de veículos e combustível de responsabilidade da contratada.
E mais, em atendimento à intimação fiscal, o contribuinte informou que “Apesar de ter
sido pactuado entre as partes, que as despesas com manutenção de veículos e
combustível utilizados na prestação de serviços da empresa RLG, seriam pagos pela
BRASSOL, não foi formalizado tal acordo no contrato, permanecendo apenas "acordo
verbal", anexando planilha discriminando as despesas pagas em favor da RLG e os
comprovantes dos pagamentos (fls. 231).
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.914 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728219/2011-07

Não obstante, o contribuinte também não comprovou que essas despesas
possuíam relação direta com o transporte de suas mercadorias, uma vez que se tratam
de despesas que beneficiaram a empresa transportadora tanto em relação aos serviços
por ela prestados ao contribuinte como em relação a outros tomadores de serviço.
Por fim, a assunção de despesas, pela empresa contratante, relativas a veículos
da empresa transportadora contratada, poderia implicar em prejuízo para a contratante,
o que não seria razoável. Entretanto, em pesquisa aos sistemas informatizados da
RFB, a autoridade fiscal verificou que o contribuinte (empresa contratante) e a RLG
Alimentos a Brassol Alimentos e Sorvetes Ltda (empresa contratada) possuem em
comum o sócio responsável e o endereço de funcionamento, o que sugere tratar de um
grupo empresarial familiar, com possíveis interesses em comum, o que explicaria a
assunção dessas despesas pelo contribuinte.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento o Recurso Voluntário.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital